Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 119495815 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Paulo Alexandre Araújo Miranda da Silva (autos n. 0714411-43.2021.8.07.0020), malgrado tenha deferido a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, indeferiu o pedido de bloqueio do bem no sistema RenaJud “por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa”. Opostos embargos de declaração (Id 120386021 do processo de referência) pela parte autora, ora embargante, foram rejeitados na decisão de Id 123248979 do processo de referência. Inconformado, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 35089673), requereu, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para, em antecipação dos efeitos da tutela, reformar a “decisão agravada no que se refere a negativa de bloqueio do veículo objeto da ação, via sistema RenaJud”. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento. Preparo comprovado (Ids 35089674 e 35089675). Consoante decisão catalogada o Id 35165528, foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal. A parte agravada não foi intimada, porquanto o AR expedido para intimá-la foi devolvido sem cumprimento por motivo de mudança de endereço (Ids 35745090 e 35816728). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância deste Tribunal de Justiça, constato a prolação de sentença nos autos n. 0714411-43.2021.8.07.0020, em 30/5/2022, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, em face da transação, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC (Id 125954347 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora